Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000895-29.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): CX CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO(s): AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA
Vistos, etc.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que as custas do Recurso Especial de ID 91889981 - não foram recolhidas, ao argumento de que a parte recorrente requestou pelo benefício da justiça gratuita nas razões de seu Recurso Especial (ID91921493).
Compulsando os autos, constato que a parte recorrente, embora tenha anexado balancete ao id 91889983, objetivando demonstrar seu precário estado financeiro, o referido documento é bastante desatualizado, pois data do período de 01.01.2017 a 30.04.2017.
Diante deste fato, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a juntada de balancete atualizado (referente aos últimos 04 meses do ano de 2021) pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça